Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735351-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON CORDEIRO RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por por EDILSON CORDEIRO RODRIGUES contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, deferiu o pedido de conversão da sanção de perda da função pública imposta ao agravante em cassação da aposentadoria (ID 244268002, autos 0708027-41.2019.8.07.0018). Em suas razões (ID 75422679), sustenta o agravante que: 1) a cassação da aposentadoria não foi objeto da sentença condenatória, que se limitou à perda da função pública; 2) a aposentadoria constitui benefício previdenciário adquirido mediante contribuição, de modo que é incabível sua cassação após o rompimento do vínculo funcional; 3) a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial; e 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ veda interpretação extensiva das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, a qual não contempla a cassação de aposentadoria. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em caráter liminar, o efeito suspensivo da anulação da aposentadoria. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja mantida a aposentadoria. Indeferido o pedido de gratuidade (ID 75573725). Preparo recolhido (ID 75974760). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito do agravante. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (MPDFT) em face de EDILSON CORDEIRO RODRIGUES e de outros. Com relação ao agravante, a sentença julgou procedente o pedido do MPDFT para condenar EDILSON a perda da função pública. Houve trânsito em julgado no dia 17/08/2024. O agravante, em impugnação ao cumprimento de sentença, requereu a perda de objeto quanto à sanção pela perda do cargo público por se encontrar aposentado desde 05/07/2019. O MPDFT, por outro lado, requereu a conversão da sanção em cassação da aposentadoria. O juízo deferiu o pedido do MPDFT. Entendeu que, à luz dos precedentes firmados no Supremo Tribunal Federal (STF): 1) a penalidade de cassação da aposentadoria não foi revogada pelo texto constitucional; 2) a perda do cargo público foi medida prevista com o propósito de sancionar o servidor que apresentar conduta incompatível com os princípios básicos da Administração Pública; e 3) a falta grave praticada pelo servidor em atividade, constatada após a sua aposentadoria, admite a penalidade por cassação se à época da prática lhe fosse aplicada a pena de demissão. A Constituição Federal (CF) estabelece, no art. 37, § 4o, que os atos de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A Lei 4.878/1965, que dispôs sobre o regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal, substituída pela Lei 15.047/2024, previu a cassação da aposentadoria como sanção disciplinar. O art. 26 da nova lei determina sua aplicação ao servidor que, em atividade, praticar infração disciplinar sujeita à penalidade de demissão. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADPF 418, consolidou entendimento acerca do regime jurídico disciplinar do servidor público civil federal. Reconheceu a constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria ante a compatibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (RPPS). Ademais, ressaltou que a diferença entre a aplicação da demissão e da cassação se limita ao momento em que for constatado o ato passível de punição com a perda do cargo. Dessa forma, se estiver em atividade, recai a demissão. Se inativo, a cassação. Entendimento diverso conferiria tratamento desigual e, em tese, restringiria o poder disciplinar da Administração Pública. Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): " DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA SANÇÃO EM CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ADPF N. 418/DF. ORDEM DENEGADA (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível, mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. (...) III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante na ADPF 418, permitindo a conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria, quando esta seja a única sanção disponível, para evitar tratamento desigual entre servidores ativos e inativos. 5. A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. 6. A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese. 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. 2. A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. 3. A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor". (MS 26106/DF, Primeira Seção, Relator: Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, j. 05/06/2025, DJe: 13/06/2025) - grifou-se Na hipótese, o agravante foi condenado a perda da função pública em ação civil pública de improbidade administrativa. Em cognição sumária, o acervo probatório indica que o agravante se aposentou em 05/07/2019, um ano depois do trânsito em julgado da sentença. A aposentadoria superveniente à condenação à perda da função pública não enseja, em tese, a perda de objeto. A mudança do vínculo funcional do servidor com ente público não descaracteriza o desvio praticado à época do período de atividade, sob pena de legitimar de impossibilitar a punição pelos atos praticados. Adicionalmente, o período contributivo do servidor para obtenção da aposentadoria não desnatura a ilicitude do ato praticado nem impede a perda do benefício previdenciário em caso de cometimento de atos graves. A aposentadoria está vinculada à legalidade da conduta do servidor ao longo do seu período de contribuição, o que autoriza sua cassação em caso de violação sem que se configure confisco ou enriquecimento ilícito pelo Estado. Portanto, não há ofensa à coisa julgada ou à legalidade quando o título judicial prescreve a condenação à perda da função pública e a penalidade é convertida em cassação da aposentadoria. A mudança enseja a adaptação da decisão judicial com o propósito de conferir efetividade, evitar a impunidade e aplicar sanção compatível com a situação funcional do servidor, sob pena de tratamento desigual. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator